Tribunal: STF
Processo: ARE 1369154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Estelionato. Pleito absolutório. Pleito subsidiário: substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    1. Lei nº 13.964/19 - inclui o §5º ao artigo 171 do Código Penal. Representação que não exige rigor formal. Reconhecimento do desejo de ver movida a máquina persecutória por parte da vítima.Vítima que compareceu em sede policial em diversas oportunidades para prestar declarações. 



    2. Condenação mantida. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima uniformes e convergentes ao longo da persecução penal. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 



    3. Dosimetria da pena que merece reparos. 3.1. Afastamento do aumento da pena base. Caracterização de bis in idem. Ausência de especificação das condenações definitivas utilizadas para configuração dos maus antecedentes e da reincidência. Pena base fixada no mínimo legal. 



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas em vista do conjunto probatório.



    Nesse sentido, foram os relatos ofertados pela vítima Juliana Aparecida Paiva.



    [...]



    As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram coesas, não se vislumbrando contradições. Não há elementos que permitam inferir a intenção da vítima em desvirtuar a realidade, de modo que as suas declarações assumem importante valor para o deslinde da causa penal. Nesse sentido, aliás, alinha-se a jurisprudência:



    [...]



    De fato, com o objetivo de obter vantagem ilícita, o réu celebrou negócio jurídico de compra e venda de uma casa com a vítima Juliana. Esta, em razão do cargo que ele ocupava na Prefeitura e da confiança que lhe depositava, entregou-lhe a quantia de R$ 1.450,00, a título de pagamento dos trâmites para transferência do imóvel. Contudo, a vítima nunca recebeu o imóvel que lhe fora prometido, mesmo tendo entrado em contato por inúmeras vezes com o acusado. A vítima, então, sofreu o prejuízo de R$ 1.450,00.



    Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que são suficientes para fundamentar o édito condenatório"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente